Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio.
2. Importante esclarecer que, não obstante o direito à saúde possua indiscutível relevância constitucional, cediço que as verbas públicas são finitas e devem ser utilizadas com racionalidade e parcimônia, em prol de toda a coletividade na efetivação de políticas públicas, principalmente no sentido de se autorizar a realização de tratamento médico sem demonstração inequívoca de sua eficácia para o quadro clínico do paciente, o que caracteriza a sua imprescindibilidade.
3. A prescrição médica subscrita pelo profissional que acompanha o recorrente, ao contrário do exposto pelo Embargante, não tem caráter absoluto e deve ser ponderada com os demais elementos existentes nos autos, nos termos do que estabelece o Enunciado no75 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
4. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não provido.